Tribunal: TJDFT
Processo: 0747161-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. A defesa suscita preliminar de nulidade por violação de domicílio e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação, além de revisão da dosimetria das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial na residência sem mandado judicial foi amparado em fundadas razões de flagrante delito; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e receptação; e (iii) analisar a regularidade da dosimetria da pena, especificamente quanto às frações de aumento e valoração das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. No caso, a visualização de arremesso de droga pela janela antes da entrada da guarnição, somada a denúncias prévias, legitima a ação policial (Tema 280/STF).
4. Os depoimentos de policiais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, possuem validade probatória e são aptos a embasar o decreto condenatório, notadamente quando harmônicos com as demais provas e ausentes indícios de intenção de prejudicar os acusados.
5. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (maconha, cocaína, crack, MDA e solventes), aliada a petrechos de traficância e dinheiro em espécie, comprova a destinação mercantil das drogas, afastando a tese de mero uso ou desconhecimento, caracterizando a coautoria dos moradores.
6. No crime de receptação, a apreensão de bem de origem ilícita em poder do agente impõe à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse ou o desconhecimento da origem espúria. A localização de celular roubado em contexto de tráfico evidencia o dolo.
7. A dosimetria da pena observou a discricionariedade vinculada do julgador, sendo idônea a exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade das drogas (art. 42 da Lei no 11.343/2006), bem como a aplicação da agravante da reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, não providos.
Tese de julgamento:
"1. A entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, como a visualização de descarte de drogas antes da abordagem. 2. A palavra dos policiais é meio de prova idôneo para a condenação. 3. A apreensão de bem produto de crime em poder do réu inverte o ônus da prova quanto à licitude da posse na receptação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XI, e 93, IX; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42; CP, arts. 59, 69, 156 e 180; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Min. Olindo Menezes; TJDFT, Acórdão 2065004, Rel. Sandoval Oliveira; TJDFT, Acórdão 2062265, Rel. Leila Arlanch; TJDFT, Acórdão 2072069, Rel. Sandoval Oliveira.